Tribunal: TJDFT
Processo: 0726597-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0726597-32.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UDENILDO NOGUEIRA AMARAL, LUCIOLA BASTOS DE OLIVEIRA AMARAL EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O UDELINO NOGUEIRA AMARAL E OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 13223544. O Embargante sustenta que o aresto padece de omissão quanto ao disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado. Em resposta, o Embargado argumenta que a decisão não padece do vício arguido, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, admito o recurso. Não se divisa a omissão apontada, uma vez que o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida após a prolação de sentença, mas antes da fase de liquidação ou execução, como ocorre na hipótese dos autos, consoante de extrai do seguinte trecho da decisão impugnada: O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão agravada. (...) Acrescente-se que, segundo a inteligência do § 8o do artigo 272 do Código de Processo Civil, a arguição de invalidade ou ineficácia da intimação deve ser arguida como preliminar do próprio recurso. Consoante explanam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: Sendo a intimação realizada de forma nula ou ineficaz, a parte tem o ônus de arguir o vício em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido (art. 272, § 8.o, CPC). Vale dizer: a alegação do vício, quando cabível, deve ser realizada conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada. Trata-se de providência que visa a agilizar o andamento do feito. Apenas se não for possível a prática imediata o ato adiante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo fluirá da intimação da decisão que a reconheça (art. 272, § 9o, CPC). Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Em verdade, a Embargante discorda da solução jurídica dada ao feito e às matérias suscitadas e pretende rediscuti-las, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016). Inexistente, pois, o vício apontado. Isto posto, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator